Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-60.2023.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000572-60.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO - CPF: 060.917.081-39 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 024.545.701-14 (ASSISTENTE), ISRAEL LIMA DE JESUS - CPF: 042.335.091-98 (ASSISTENTE), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (VÍTIMA), WENDER BRENDOW TAVARES - CPF: 061.652.891-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PLENITUDE DE DEFESA GARANTIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA READEQUADA PARA A MÁXIMA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DISTANTE DA CONSUMAÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO APLICADO ESCORREITAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal
). A defesa arguiu a nulidade do julgamento por ter o réu participado da sessão plenária por videoconferência e ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, pleiteou readequação da pena-base, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, o reconhecimento do concurso formal próprio e o abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a participação do réu por videoconferência comprometeu a plenitude de defesa e enseja nulidade do julgamento; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base; (iv) definir a fração aplicável à tentativa; e (v) a possibilidade de aplicar o concurso formal próprio entre os dois delitos bem como o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação oportuna quanto à participação por videoconferência do réu durante o julgamento, visto que não foi suscitada em plenário, tampouco consta em ata, e a existência de decisão fundamentada baseada em risco à segurança pública tornam inviável o reconhecimento da nulidade, por ausência de prejuízo ao acusado (art. 563 do CPP e art. 185, §2o, I, do CPP).

4.

A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em prova existente nos autos, não sendo manifestamente contrária às provas, o que atrai a incidência do princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c).

5.

A valoração negativa da culpabilidade com base na multiplicidade de disparos efetuados é legítima, conforme orientação do STJ e da jurisprudência local.

6.

O
iter criminis
revela distância considerável da consumação, justificando a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, conforme o art. 14, parágrafo único, do CP e jurisprudência local (Enunciado no 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

7.

Demonstrada a existência de desígnios autônomos, correta a aplicação do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do CP.

8.

Readequada a pena final do apelante para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "
1.

A participação do réu por videoconferência durante julgamento pelo Tribunal do Júri é válida, desde que devidamente fundamentada e assegurada a ampla defesa, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.
2.

A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação se encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.
3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, como na prática de vários disparos de arma de fogo.
4.

A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de proximidade da consumação, podendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 quando o resultado se mostra distante.
5.

Configura-se concurso formal impróprio quando o agente, mediante uma única conduta dolosa, visa a resultados diversos, demonstrando desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 14, inc. II e parágrafo único; 59; 70, parte final; CPP, arts. 185, §2o, I; 563; 571, V; 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC no 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25.05.2021; TJMT, IUJ no 101532/2015, Enunciados 13 e 46.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.o
1000572-60.2023.8.11.0030
, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
14
anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II
, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final,
todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
268973513
, a i. defesa técnica almeja a
nulidade do julgamento
, em virtude da
participação do acusado por videoconferência
, o que alega ter violado o princípio da plenitude de defesa, acrescendo que o julgador, ao verificar o risco à integridade física do réu, deveria ter determinado o desaforamento do caso, nos termos do art. 427 do CPP, ao invés de sua participação remotamente. Outrossim, assevera que
a

decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
autoria delitiva
, aduzindo que o único elemento probatório que o vincula aos homicídios seria o depoimento da vítima
Wender
, prestado apenas em sede policial, o qual contém inconsistências e foi totalmente contrariado em juízo por outras provas.

Subsidiariamente
, pugna pela
readequação da pena-base

para o mínimo legal
, afastando a valoração pejorativa da
culpabilidade
, que diz estar lastreada em elementos inerentes ao tipo penal; a aplicação da
fração máxima de redução da pena referente à tentativa;
o
reconhecimento do concurso formal perfeito
entre os dois delitos contra a vida, afastando o imperfeito aplicado na r. sentença e, por conseguinte, o
abrandamento do regime prisional.

Em contrarrazões vistas no ID
268973516
, o Ministério Público
rechaça a arguição de nulidade
suscitada pela defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 273589364, opinou pelo conhecimento do recurso e seu
parcial provimento
, apenas para que seja aplicada a
fração máxima de 2/3 relativamente à tentativa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-
se,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
, vulgo “Suicida”, restou
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal
, pois, no dia
09/04/2023
, por volta das 20h20, em uma residência situado no bairro Jardim Petrópolis, na comarca de Nobres, unido no mesmo propósito delituoso com outra pessoa não identificada, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar
Alexandro Cunha dos Santos
e
Wender Brendow Tavares
, não consumando o seu intento pro circunstâncias alheias a sua vontade.

De acordo com o relatado na denúncia:

“Conforme apurado, o denunciado
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
, na companhia de pessoa não identificada, chegou no local, em uma motocicleta e, mediante surpresa, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Alexandro Cunha dos Santos e Wender Brendow, vindo a atingir o último, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Corpo de Delito de fls. 18/20. (Cf. Laudo Pericial de ID. 119407508 – fl. 18/20).

Evidenciou-se que o denunciado pretendia matar as vítimas, de modo que Wender ouviu o momento em que um dos autores proferiu as seguintes palavras: “Alá eles” Alá eles! Atira! Atira!, “Eles morreram! Eles morreram! Bora! Bora!”, reconhecendo o denunciado, conhecido por “Suicida”, como o piloto da motocicleta e um dos autores, “de forma segura e com certeza”, ao mencionar que viu “a cara dele de forma explícita”. (Cf. Termo de Declaração n. 2023.8.66856)

Depreende-se que o denunciado
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
não consumou o seu intento delituoso, em razão de a vítima Wender ter sido encaminhada ao hospital, aditado ao fato de os disparos terem atingido o seu pé, tendo os disparos efetuados em direção à Alexandro, atingido a cadeira onde se encontrava. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.96861– ID 119407502, Termo de Declaração das vítimas n. 2023.8.66856 - fl. 12 e n. 2023.8.68079, imagens fotográficas de fls. 26).

Posteriormente à prisão de Guilherme, a vítima Wender foi assassinada no dia 07/05/2023. (Cf. Relatório n. 2023.12.5553)”
(ID 268973277).

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DA AVE
NTADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA PRESENÇA DO RÉU EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA:

Sustenta a i. defesa que, tendo o réu manifestado o intento de comparecer presencialmente na sessão plenária e sendo verificado o risco à sua integridade física, deveria o magistrado ter determinado o desaforamento do caso, nos termos do art. 427 do CPP, ao invés de admitir a sua mera participação por videoconferência, uma vez que isso viola o princípio da plenitude de defesa, razão pela qual entende que o julgamento deve ser anulado.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Como é sabido, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais
,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

E, tratando-se de processo afeto a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, as eivas ocorridas após a decisão de pronúncia devem ser suscitadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. V, do CPP, devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade.

Nesse sentido:

“
1 . Esta Corte Superior possui entendimento de que
as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento
” (STJ - AgRg no RHC: 179792 SC 2023/0128462-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023).

No caso ora em análise, verifica-se que, transitada em julgado a decisão de pronúncia e cumprida a fase do art. 422 do CPP, na data de
28/06/2024
o d. julgador singular proferiu despacho designando a sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia
25/11/2024
, determinando que a oitiva das testemunhas não residentes no distrito da culpa e o interrogatório do réu fossem realizados pelo sistema de videoconferência (ID 268973422).

Posteriormente, em
03/07/2024
, o ora apelante protocolou o petitório de ID 268973426, manifestando interesse em se fazer presente fisicamente durante a aludida solenidade, a fim de garantir a plenitude de defesa, pugnando, ao final, que fosse “
escoltado à sua sessão de julgamento e que lá permaneça até o final dos trabalhos, sem o uniforme de presidiário e sem algemas”
(ID 268973426).

O Ministério Público se manifestou em
21/07/2024
, não se opondo ao pedido do acusado (ID 268973429). E, em
22/07/2024
, o MM. Magistrado
a quo
deferiu o pedido defensivo, determinando que fosse oficiado o Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT (Capão Grande), onde estava segregado
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
, para providenciar a escolta dele para participar de forma presencial do júri (ID 268973430).

Nada obstante, no dia
21/11/2024
, a d. autoridade judiciária revogou a decisão anteriormente prolatada e determinou a participação do acusado na sessão de julgamento por videoconferência, sob os seguintes fundamentos:

“Isso porque
a medida visa garantir a segurança pública não só do acusado, mas também do público, de todos os agentes públicos e dos jurados, já que há indícios de que Guilherme possui envolvimento com o crime organizado
, existindo elementos indicativos de que pertence ao grupo dissidente ao comando vermelho (primeiro comando da capital) e, portanto, é denominado decretado (jurado de morte), sendo uma das pessoas mais procuradas pela organização criminosa aqui no município de Nobres.

Inclusive, não permaneceu preso preventivamente na Cadeia Pública de Nobres justamente porque foi ameaçado
, o que não só provocou receio no acusado, mas alertou os policiais penais, fazendo com que fosse transferido para a capital.

Assim,
o deslocamento e a permanência do denunciado em Nobres GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO provocarão um duplo temor: resgate pelo grupo dissidente (primeiro comando da capital) ou atentado contra a sua vida pelo comando vermelho
.

Somado a isto está o fato de que a tensão entre as facções rivais aumentou com o assassinado de dois membros do comando vermelho quando sequestraram um indivíduo pertencente ao grupo inimigo (primeiro comando da capital). Na oportunidade, Oesdras, vítima do sequestro, foi colocado como motorista e, aparentemente, colidiu com uma carreta intencionalmente para frustrar a ação, vindo a falecer em decorrência do acidente, momento em que também feriu seus algozes.

Sabendo do ocorrido, Jesse, irmão de Oesdras, compareceu ao local da colisão e executou os dois membros do comando vermelho, que ainda estavam dentro do veículo aguardando o resgate. Após, fugiu, estando foragido desde então. Essa situação ganhou relevância nacional, sendo veiculada nos principais jornais do país[1].

Ocorre que a mãe e o irmão de Oesdras e Jesse foram arrolados como testemunhas de defesa (LEONICE MARIA DE ARRUDA DA SILVA e JEFERSON ARRUDA SANTANA), o que poderá atrair membros das duas facções, aumentando ainda mais a situação de risco.

Com isso, a participação do réu por meio de videoconferência é imprescindível para garantir a segurança dos presentes, o que encontra respaldo no artigo 185, § 2o, inciso I, do Código de Processo Penal
:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003)

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009)

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)

Ressalto que
a medida não provocará qualquer prejuízo ao acusado, pois será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, participando em tempo integral de todos os atos
.

(...)

Friso que
a medida visa, inclusive, salvaguardar a integridade física do próprio réu, pois além de possibilitar um julgamento seguro, não promoverá qualquer risco a sua liberdade em caso de absolvição
.

Oportuno destacar que este será o 22o (vigésimo segundo) plenário na Comarca e em todos o julgamento foi presencial (com exceção das hipóteses em que o réu pleiteou o julgamento híbrido), de modo que a decisão possui caráter excepcional.

Desta feita,
OFICIE-SE
à Penitenciária Central do Estado (PCE) para que promova a reserva da sala passiva e meios adequados para permitir a participação do acusado GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO, vulgo Suicida, ao julgamento plenário pelo Tribunal do Júri por meio de videoconferência.

Intime-se.

Cumpra-se
” (ID 268973482).

E, consoante se constata da ata de julgamento (ID 268973498), a i. defesa técnica
manifestou NENHUMA impugnação
quanto à participação do réu na sessão de julgamento mediante videoconferência,
estando a matéria, portanto, abarcada pela preclusão
.

Ainda que assim não fosse, frisa-se que, a teor do art. 185, §2.o, do Código de Processo Penal, desde que atendidos alguns direitos ao réu preso, admite-se o seu interrogatório por meio videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais, “
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento”
.

Aliás, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP é expresso ao dizer que "
(...) será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código"
, que remete, dentre outros regramentos, à viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei,
inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

Assim, ainda que não se questione o direito do réu à presença física como forma de assegurar sua autodefesa no exercício do contraditório - reconhecidamente uma manifestação do princípio da ampla defesa, que lhe garante participação plena nos atos instrutórios do processo -, tal prerrogativa pode ser relativizada, desde que existam justificativas adequadas, como no presente caso, em que se “
busca resguardar a segurança dos participantes do ato presencial e do próprio acusado, diante de indícios de que integra organização criminosa com atuação nacional e de altíssima periculosidade (Primeiro Comando da Capital – PCC) e que estaria jurado de morte por facção rival (Comando Vermelho), colocando em risco sua vida e das demais pessoas presentes durante a solenidade
”
.

Registra-se, também, que foi assegurada ao apelante a entrevista prévia e reservada com seus defensores, bem como o acompanhamento de todo o julgamento, a exemplo do sorteio dos jurados, escuta dos depoimentos colhidos e das alegações da acusação e da defesa, garantindo, assim, a ampla defesa e o contraditório, a afastar a alegação de que há nulidade a ser reconhecida.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal assim decidiu:

“
Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do paciente na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto
.

(...)

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate.

Além do mais, infere-se que o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente; bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência
.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada”
(TJ-MT - HC: 10099616220238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2023). Destaquei.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a participação do apelante na sessão de julgamento mediante videoconferência tenha lhe causado prejuízo, afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual
.

Isso porque, a
teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

No que se refere à alegação de necessidade de desaforamento do feito, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, tal medida é admissível apenas quando comprometida a imparcialidade do Conselho de Sentença ou diante de risco à integridade do acusado. No caso em análise, a opção pelo julgamento por videoconferência mostrou-se suficiente para garantir a segurança do réu, afastando-se, assim, a necessidade de alteração da comarca competente.

2.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva a ele imputada, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Nessa toada, alega que o único elemento probatório que vincula
GUILHERME
aos homicídios seria o depoimento da vítima
Wender
, prestado apenas em sede policial, o qual contém inconsistências e foi totalmente contrariado pelas provas orais colhidas em juízo.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, ao ser ouvida na delegacia, a vítima
Wender Brendow Tavares
assim declarou:

“Que no dia dos fatos estava na casa de GALO (ISMAEL LIMA DE JESUS), porém foi convidado por CUCA (ALEXANDRO), para comerem um arroz lá, enquanto eles jogavam truco; Que estava na área da casa por volta das 20:00 juntamente com GALO, GABI (GABRIEL), ALEXANDRO (CUCA) e um rapaz que corta cabelo, porém não sabe o nome, além de duas crianças e algumas mulheres no interior da residência;
Que percebeu quando uma motocicleta HONDA/150 de cor vermelha se aproximou com o farol apagado e em seguida acendeu o farol; Que o piloto levantou o capacete e disse: "Alá eles! Alá eles! Atira! Atira!"; Que o passageiro desceu rapidamente e desferiu diversos tiros contra as pessoas que estavam no local
; Que os tiros foram disparados das proximidades do portão, o qual estava trancado mas possuem partes de grades abertas; Que todos pularam no chão e correram para se proteger como puderam; Que saiu rastejando para o interior da residência e só minutos depois percebeu que havia sido atingido no pé e levemente no braço direito; Que a pessoa que atirou disse: "Eles morreram! Eles morreram! Bora! Bora"! e em seguida subiram na motocicleta e se evadiram; Que não sabe se o piloto também atirou mas acredita que sim, pois foram muitos disparos ao mesmo tempo;
Que reconheceu um dos suspeitos, o piloto da motocicleta, pois ele levantou o capacete ao chegar e estava em local com boa claridade proveniente da iluminação pública e a distância era de aproximadamente 5 ou seis metros de onde estava o declarante; Que o suspeito que pilotava a motocicleta era branco, possuía barba e cavanhaque, corpo troncudo, mas não sabe precisar a altura, pois estava sentado, usava camisa de manga comprida de cor cinza, calça de cor escura e capacete de cor rosa, sendo reconhecido de forma segura e com certeza, como sendo a pessoa de nome GUILHERME, vulgo "SUICIDA"; "Eu tenho certeza! Eu vi a cara dele de forma explícita!"

Declarou o depoente; Que não foi capaz de reconhecer o garupa, pois estava de capacete, mas era magro, de cor parda escura, medindo aproximadamente 175 a 180m de altura, trajava duas camisas, sendo uma de manga curta e outra de manga longa e capacete de cor cinza, sendo o responsável pela maioria dos disparos; Que não sabe os motivos de terem atirado contra as vítimas, pois não estava sofrendo nenhuma ameaça ou pressão de ninguém, mas já teve uma discussão com GUILHERME há mais de 5 anos por causa de mulher, inclusive entraram em vias de fato e GUILHERME jurou lhe matar dizendo:
"
Uma hora cê para na minha mão! Cê vai vê! Eu vou matar ocê",
mas não sabe se tem relação com isso, já que faz muito tempo; Que acredita que os alvos dos assassinos tenha sido o declarante e ALEXANDRO (CUCA), pois é amigo do declarante e os disparos atingiram também a cadeira dele; Que não pertence a nenhuma facção criminosa, mas conhece pessoas que tem envolvimento com esse povo; Que pelo que sabe ALEXANDRO também não tem envolvimento com facção criminosa; Que não usa e nem comercializa drogas; Que credita que as outras pessoas que estavam no local nada tem a ver com esse fato”
(ID 268973254).

E, como é cediço, as
provas não repetíveis
, como a oitiva extrajudicial da vítima que faleceu antes de prestar depoimento em juízo,
submetem-se ao contraditório diferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA. 1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2.
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos -pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) – Grifei.

Já o ofendido

Alexandro Cunha dos Santos
, embora presente no local dos fatos e diretamente visado pelos disparos, declarou não ter reconhecido os autores do delito, em virtude da rapidez com que tudo ocorreu, da obstrução visual causada por um tapete pendurado e da iluminação precária da rua, cuja lâmpada estava queimada. Confirmou, no entanto, que
Wender
afirmou ter reconhecido
GUILHERME
como o sujeito que estava na garupa da motocicleta, por suas características físicas e modo de andar. O depoente, todavia, esclareceu não ter presenciado esse reconhecimento diretamente, nem pôde confirmar pessoalmente a identidade dos atiradores.

A testemunha
Israel Lima de Jesus
, dono da residência onde se deu o atentado, tampouco conseguiu visualizar os autores dos disparos. Estava de costas para a rua e, diante da súbita sequência de tiros, deitou-se com os filhos ao chão para protegê-los. Declarou não ter ouvido falas dos atiradores, tampouco escutado
Wender
identificar qualquer dos agressores no momento posterior. Referiu-se apenas ao que soube por terceiros ou reportagens sobre uma possível moto vermelha envolvida.

As informações colhidas dos policiais civis, notadamente dos investigadores
Genivaldo Peres da Silva
e
Rutemberg Silva Oliveira
, indicam que
Wender
, após o fato, reconheceu o apelante
GUILHERME
como um dos autores dos delitos, especificamente como o garupa da motocicleta utilizada pelos criminosos, com base na compleição física e histórico de convivência na mesma facção criminosa.

A escrivã
Joseane Aparecida Fortes do Amaral
, confirmou que o reconhecimento feito pelo ofendido
Wender
foi formalizado em boletim de ocorrência, embora não tenha presenciado pessoalmente a manifestação da vítima. Também relatou que circularam internamente, na delegacia, informações prévias à morte de
Wender
sobre o risco à sua vida e sobre a intenção do apelante de se entregar, dado o temor de ser morto pela facção.

Por outro lado, as informações prestadas por
Leonice Maria de Arru
e
Jefferson Arruda Santana
, mãe e amigo de longa data do sentenciado, apontam que
GUILHERME
estava no sítio da família, em área rural, no exato dia e horário do crime, desde o início da tarde. Ambos sustentam que o apelante permaneceu ali por pelo menos três dias, sem ausentar-se.

Jefferson
, inclusive, afirmou que decidiu testemunhar para proteger o amigo, diante da acusação que considera forjada com a finalidade de ajudá-lo a sair do cárcere. A informante
Leonice
também confirmou a presença de ambos no jantar e disse ter avisado sobre o atentado ao receber a notícia via WhatsApp. Nenhum deles, no entanto, apresentou provas documentais ou registros fotográficos do encontro. Além disso, a existência de câmeras no sítio não foi explorada pela investigação, e os equipamentos, segundo relataram, estavam desativados ou sem gravações.

Em seu interrogatório, o acusado
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
negou a prática do crime e sustentou que vem sendo injustamente envolvido em crimes locais por ter se desligado do Comando Vermelho, passando a sofrer perseguição da organização, inclusive sendo anteriormente baleado em atentado. Reafirmou que estava no sítio de Leonice no dia dos fatos e reiterou sua inocência. Ressaltou ainda que seu nome foi usado como bode expiatório para justificar ações internas da facção, inclusive o homicídio posterior de
Wender
.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas durante o inquérito policial e sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
participou da prática criminosa, sendo um dos autores dos disparos de arma de fogo efetuados contra as vítimas
Wender
e
Alexandro
, com a intenção de matá-los, não tendo os delitos se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da materialidade e autoria delitiva
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
.

3.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Em caráter subsidiário, pugna a i. defesa que a sanção básica seja readequada para o mínimo legal. Contudo,
mais uma vez sem razão
!

Verte da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena, na primeira fase, o MM. Juiz Presidente distanciou a sanção basilar em
dois anos do mínimo legal
[correspondente a 1/6 sobre o mínimo legal], em razão da valoração negativa do vetor judicial do art. 59 do CP da
culpabilidade
, ao argumento de que “
foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, fato que exige maior reprovabilidade”
(ID 268973497 - pág. 1).

E, partindo da premissa de que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
não encontro motivos para afastar, no caso em apreço, a depreciação deste vetor judicial
.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade
” (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021). Destaquei.

Nessa mesma linha esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu, ao dispor que “
1. A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. No caso,
o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000652-29.2008.8 .11.0010, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024). Grifei.

In casu
, ao que consta no Relatório Preliminar de Local do Crime (ID 268973259), “
foi encontrado seis capsulas de cal. 38 e seis projéteis amassados no local”
, dos quais “
quatro projéteis acertaram primeiramente a grade do portão, o que reduziu a força dos projéteis e desviou suas trajetórias, o que provavelmente evitou que acertasse outras pessoas, inclusive uma criança que estava junto na mesa”
(ID 268973259); essa informação foi confirmada na oitiva judicial do investigador
Genivaldo Peres da Silva
.

E, em relação ao
quantum
de acréscimo [1/6 sobre o mínimo previsto no tipo penal incriminador] se coaduna com o entendimento firmado nas Cortes Superiores,
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021, razão pela qual deve permanecer para o recrudescimento da sanção basilar.

Logo, não há como acolher o pedido de revisão da pena-base.

4.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PERTINENTE À TENTATIVA:

Ainda, requer a i. defesa que seja aplicada a fração máxima de redução pertinente à tentativa, alegando que o
iter criminis
percorrido foi mínimo.
Nesse ponto, a razão lhe assiste!

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no
art. 14, parágrafo único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa, que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 46
,
editado pela c
.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que dispõe:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Atento a esses preceitos, no caso em apreço, verifica-se que o d. juízo sentenciante justificou a
aplicação da minorante na sua

fração de 1/2

com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Todavia, foi reconhecida a tentativa, razão pela qual reduzo em 1/2. Isso porque o iter criminis foi extensamente percorrido, existindo diversos disparos de arma de fogo (em torno de seis). Em que pese a tentativa seja cruente, a vítima sofreu ferimento no pé e, por isso, os crimes são bastante parecidos. Com isso, a pena será idêntica. Nesta toada, estabeleço 07 anos de reclusão
”.

Sucede que, de acordo com o laudo pericial de ID 268973257, o ofendido
Wender
foi alvejado apenas no pé direito (região não vital) e não correu risco de vida, enquanto a vítima
Alexandre
sequer foi atingida por disparo de arma de fogo.

Desta feita, diante do
iter criminis
percorrido, verifica-se que os delitos de homicídio ficaram muito distantes da consumação, a justificar a aplicação da fração máxima de 2/3 para a tentativa.

5.

DO CONCURSO FORMAL IMPROPRIO:

O apelante pretende, outrossim, que seja aplicado o concurso formal perfeito entre os delitos contra a vida perpetrados contra s vítimas
Alexandre
e
Wender
, afastando-se o concurso formal impróprio. Contudo, a
razão não lhe assiste!

De acordo como art. 70 do Código Penal “
Quando o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratica
dois ou mais crimes
, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a
ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de
desígnios autônomos
, consoante o disposto no artigo anterior
”.

A primeira parte do aludido dispositivo legal trata do
concurso formal perfeito ou próprio
, que ocorre quando o agente pratica uma única ação ou omissão, mas causa duas ou mais infrações penais, sem que tenha a intenção autônoma de praticar cada uma delas; enquanto a parte final versa sobre o
concurso formal imperfeito ou impróprio
, que se configura quando, embora
exista apenas uma conduta
, está é dolosa e revela a existência de
propósitos distintos
em relação a cada crime cometido, que abrange toda forma de dolo, seja direto ou eventual.

Nota-se, portanto, que a distinção essencial entre essas duas modalidades de concurso entre crimes reside no elemento subjetivo que impulsionou o agir do indivíduo.

In casu
, o juiz sentenciante ressaltou que “
os disparos ocorreram dentro da mesma circunstância fática, o que configura o concurso formal. Todavia, há evidente desígnios autônomos, uma vez que há nítido dolo eventual, assumindo o risco de acertar os presentes. Isso porque no local do crime estavam diversas pessoas, situação que era conhecida do acusado, mas decidiu proceder com o intento criminoso, atirando dolosamente em direção aos ofendidos
ALEXANDRO
e
WENDER,
existindo, portanto, desígnios autônomos. Em outras palavras, assumiu o risco de praticar o resultado morte de ambas as vítimas”.

Desta feita, conquanto os disparos de arma de fogo tenham sido realizados no mesmo contexto fático, restou evidenciado no conjunto probatório dos autos que o apelante atuou com desígnios autônomos em relação aos resultados pretendidos, apresentando-se escorreita a aplicação da regra contida no art. 70,
in fine
, do CP, sendo de rigor a rejeição do pedido defensivo de aplicação do concurso formal próprio.

6.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS:

Frente à modificação realizada no ITEM 4 desse voto, passo à materialização da nova pena do apelante:

Da tentativa de homicídio qualificado cometido contra a vítima
Alexandro
:

Na primeira fase
, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial da
culpabilidade
, com o recrudescimento da sanção na fração de 1/6, a atingir o
quantum
de
14 anos
.

Na segunda etapa
, não houve a incidência de atenuantes nem agravantes, permanecendo a pena em
14 anos.

E,
no derradeiro momento
, reconhecida a tentativa e readequada a fração para
2/3
, fica a reprimenda final em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Da tentativa de homicídio qualificado cometido contra o ofendido
Wender:

Na primeira fase
, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial da
culpabilidade
, com o recrudescimento da sanção na fração de 1/6, a atingir o
quantum
de
14 anos
.

Na segunda etapa
, não houve a incidência de atenuantes nem agravantes, permanecendo a pena em
14 anos.

No derradeiro momento
, reconhecida a tentativa e readequada a fração para
2/3
, fica a reprimenda em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

E, reconhecido o
concurso formal impróprio
entre os dois delitos, aplicando-se a regra do art. 70,
in fine,
do CP, fica a pena final e definitiva do apelante em
9 anos e 4 meses de reclusão
.

Considerando o
quantum
de pena, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado.

No mais, ratifica-se a r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
, tão somente para, em relação aos dois delitos de homicídio qualificado,
readequar a 2/3 a fração pertinente à tentativa,
de modo que fica a pena final e definitiva do réu reajustada para
9 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

ratificados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.o
1000572-60.2023.8.11.0030
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025